Tribunal: TJES
Processo: 5016792-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016792-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

AGRAVADO: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS EIRELI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA FRANQUEADORA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTER COBRANÇAS E NEGATIVAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Rescisão de Contrato de Franquia c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual o juízo de origem indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a: (i) impedir que a franqueadora realize cobranças, protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes; (ii) obter rescisão provisória do contrato de franquia; e (iii) autorizar o fechamento da loja situada no Shopping Vitória, com entrega das chaves em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a cláusula de eleição de foro em sede de agravo; (ii) estabelecer se caberia deferir a tutela de urgência para rescisão provisória do contrato e fechamento da loja; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para impedir cobranças, protestos e inscrições nos cadastros de inadimplentes, em razão da omissão da condição de recuperação judicial da franqueadora no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação, em sede de agravo, da cláusula de eleição de foro é inviável quando ausente manifestação anterior do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O pedido de autorização para fechamento da loja e entrega das chaves não comporta análise em sede recursal, porquanto já decidido em outra decisão.

A cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão automática do contrato em caso de recuperação judicial (cláusula 26.1.3) é válida, mas sua eficácia imediata demanda aprofundamento probatório, dada a necessidade de avaliar os impactos econômicos, a boa-fé contratual e o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

A franqueadora, em recuperação judicial desde 2019, descumpriu o art. 69 da Lei nº 11.101/2005 ao omitir, no termo aditivo firmado em 01/08/2022, a indicação de sua condição de empresa em recuperação, violando os deveres de boa-fé, transparência e lealdade contratual.

A omissão da informação sobre a recuperação judicial, relevante para a tomada de decisão dos franqueados, autoriza, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de não fazer consistente em impedir cobranças, protestos e negativação dos agravantes relativamente às dívidas assumidas após o aditivo de 01/08/2022.

Não estão presentes, no momento, os requisitos para a rescisão provisória do contrato de franquia, dado o risco de irreversibilidade e a complexidade da matéria, que demanda instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação do juízo de origem sobre cláusula de eleição de foro impede sua análise em sede de agravo, sob pena de supressão de instância.

A omissão, por parte da franqueadora, da condição de recuperação judicial no contrato ou em seus aditivos viola o art. 69 da Lei nº 11.101/2005 e os deveres de boa-fé, transparência e lealdade contratual.

A omissão dessa informação essencial autoriza, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de não fazer consistente na abstenção de cobranças, protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes relativamente às obrigações assumidas após o termo aditivo firmado sob vício de informação.

A eficácia de cláusula resolutiva expressa por recuperação judicial demanda análise aprofundada, não sendo possível deferir sua aplicação imediata em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 49, §3º e 69; Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016792-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR e VIVIANE FERNANDES DA SILVA

AGRAVADAS: MB FRANCA PARTICIPAÇÃO E SUPERVISÃO EM EMPRESAS LTDA e CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Alves de Oliveira Júnior e Viviane Fernandes da Silva em razão da Decisão reproduzida no ID 10522814, proferida nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato de Franquia c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
nº 5042607-32.2024.8.08.0024, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que MB Franca Participação e Supervisão em Empresas Ltda e Carmen Steffens Franquias LTDA se abstenham de realizar cobranças, protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes em seus nomes, além da rescisão provisória do contrato pactuado entre as partes e a autorização de fechamento da loja localizada no Shopping Vitória, com a entrega das chaves em juízo.

Primeiramente, do exame do recurso de ID 10522797, cumpre dizer, quanto ao pedido de afastamento da cláusula de eleição de foro expressa nos contratos entabulados entre as partes, a fim de que seja reconhecida a competência territorial da Comarca de Vitória, que a ausência de manifestação do Magistrado
a quo
a respeito impede a apreciação em grau recursal.

Isso porque,
no Agravo de Instrumento, a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo da MMª. Juíza da causa.

Assim, em sede de Agravo, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

Logo, o fato de a referida matéria não ter sido apreciada pelo Julgador primevo obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância, pelo que
não conheço do recurso no ponto
.

Igualmente não conheço do Agravo em relação ao pedido para que seja autorizado o fechamento da loja situada no Shopping Vitória com a respectiva entrega de chaves, porquanto já apreciado na forma da Decisão de ID 53608016 da demanda originária.

Em relação ao mérito, pugna-se pela reforma do
decisum
objurgado sob a alegação de que “
os Agravantes eram forçados a fazer a aquisição, em uma situação desesperadora na qual são obrigados a comprar quantidade elevadíssima de produtos que não serão vendidos, em atitude predatória por parte dos Agravados e que se afasta do próprio conceito de franquia.
[...]
diante da péssima gestão adotada pela marca, o que se revela pela forma como tratados seus franqueados, a Carmen Steffens entrou em recuperação judicial, o que foi descoberto recentemente por informação de outros franqueados, e serviu para afundar de vez os negócios.
[...Por esses motivos,]
os Agravantes pugnaram pela resolução do contrato em virtude da recuperação judicial, com fundamento na cláusula 26.1.3 do contrato de franquia, expresso nesse sentido, e adotando o entendimento constante do art. 49, §3º da Lei 11.101/2005. Contudo, os Agravados se negaram a aceitar o encerramento do contrato
”.

Nesse cenário, afirmaram que houve “
o agravamento da situação financeira dos Agravantes já que a cada contrato ou aditivo
[firmado com as Agravadas]
a situação do envio de mercadorias em excesso e exigências de custos excessivos, com cursos, eventos e palestras só aumentava, aumentando expressivamente os ganhos da Franqueadora e empobrecendo cada vez mais os Franqueados, o que tornou a situação financeira insustentável, levando os Agravantes a buscarem a rescisão, quando descobriram o não cumprimento do contrato por parte da Franqueadora que não cumpriu a exigência de circular de oferta e franquia
”.

Pois bem. Embora o MM. Juiz tenha indeferido os pleitos antecipatórios em discussão com base no fato de que “
identific
[a]
relação contratual que perdura por anos, com aditivo e cessão realizada entre as partes, de modo que não identific
[a]
, de imediato, sem oportunização do contraditório e da ampla defesa, abusividade contratual, a justificar a rescisão provisória do contrato e os efeitos daí decorrentes
”, a apreciação do acervo probatório e das alegações expostas no recurso conduzem à conclusão diversa.

Mister, então, transcrever a Cláusula 26.1.3 do Contrato de Franquia firmado entre os Agravantes, Luciano Alves de Oliveira Júnior (“Fiador/Fiel Depositário”) e Viviane Fernandes da Silva (“Franqueada” e “Fiadora/Fiel Depositária”), e a Segunda Agravada, Carmen Steffens Franquias LTDA (“Franqueadora”):

“
DA RESCISÃO E MULTA

26.1
– O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

[...]

26.1.3
) Pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;” (ID 10522801)

Como se sabe, a Segunda Agravada se encontra em recuperação judicial, circunstância que, a teor da mencionada cláusula
ipso facto
, é hábil a conduzir à imediata rescisão do contrato.

Além de previsão expressa abordando a situação que ora se analisa, cumpre salientar alguns pontos relevantes e que influenciaram no juízo de valor ora alcançado.

A lide originária, como já dito, correspondente à “
Ação de Rescisão de Contrato de Franquia c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” ajuizada em 11/10/2024, valendo mencionar que em 04/10/2024, os Agravantes notificaram extrajudicialmente as Agravadas devido aos acontecimentos já explanados no recurso em tela e, “
recém cientes do processo de Recuperação Judicial que abrange todo o Grupo Econômico, com fundamento na cláusula 26.1.3 do contrato
”, informaram sobre a rescisão indireta do contrato de franquia (ID 10522807).

Em sede de Contranotificação datada de 07/10/2024, as Agravadas assim se manifestaram – no que importa nessa oportunidade:

“
IV. Da rescisão fundamentada pela recuperação judicial

A notificação traz a alegação de que a empresa omitiu o fato de ter sido incluída no processo de recuperação judicial, juntamente com outras empresas do grupo econômico. Contudo, tal fato jamais foi ocultado pela empresa. Trata-se de um fato público e notório, amplamente divulgado na mídia e na imprensa.

É relevante destacar que essa informação foi amplamente divulgada no período de sua ocorrência, em maio de 2019. Não há fundamento para alegações de desconhecimento, tampouco para a imputação de omissão de informações. Essas alegações por parte dos [...NOTIFICADOS] constituem uma evidente violação ao princípio da boa-fé contratual.

Ademais, tal informação pode ser prontamente confirmada por meio de uma pesquisa simples do nome da Franqueadora na rede mundial de computadores, ou pela consulta do CNPJ junto à Receita Federal, além de outros meios de fácil acesso. Portanto,
mesmo que a Notificada não tenha recebido comunicação formal por parte da Franqueadora, isso em nada alteraria os fatos
.

Além disso, o contrato foi respeitado na íntegra pela Franqueadora, que continuou a prestar a devida assistência e a fornecer produtos, como se depreende da própria narrativa contida na notificação e das conversas anexadas a esta contranotificação.” (
Sem grifos no original
)

O que se extrai das explicações fornecidas pelas Agravadas é que, ao deixarem de comunicar diretamente aos Agravantes – e aos demais franqueados – acerca da recuperação judicial, violaram os princípios da boa-fé, da probidade e da transparência, impedindo que, cientes da situação financeira crítica da franqueadora, pudessem optar livremente por dar ou não continuidade ao negócio jurídico entabulado, até porque a recuperação judicial da franqueadora pode acarretar dificuldades às atividades da franqueada e igualmente lhe gerar prejuízos.

Ademais, apesar de as Agravadas aduzirem que jamais ocultaram tal condição, o Termo Aditivo ao Contrato de Franquia juntado no ID 10522801 demonstra o contrário, ou seja, que a informação foi, sim, omitida, dos Agravantes, porquanto evidenciado o descumprimento ao que preceitua o art. 69 da Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005),
in verbis
:

Art. 69.
Em todos os
atos,
contratos
e documentos
firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial deverá ser acrescida
, após o nome empresarial,
a expressão “em Recuperação Judicial”
. (
Sem grifos no original
)

Por conseguinte, conforme previsão expressa, havendo a formalização de negócios jurídicos pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial, seu nome empresarial deve vir acompanhado da expressão “em Recuperação Judicial”.

Todavia, em que pese a recuperação judicial da Segunda Agravada ter ocorrido em 2019 e o mencionado aditivo – com prazo de vigência de 01/08/2022 até 31/07/2027 – ter sido firmado 01/08/2022, o nome da franqueadora foi mantido pura e simplesmente como “CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA”, circunstância que evidencia a desobediência ao dito normativo e o intuito de omitir a recuperação judicial da franqueada.

Apesar de tais acontecimentos, entendo, na oportunidade, não ser possível deferir
o pedido de rescisão contratual, na medida em que poderia gerar efeitos irreversíveis e prejudicar a análise exauriente da lide.

Além disso, cumpre ressaltar que a
questão da (in)validade de cláusulas resolutivas expressas por insolvência em contratos de franquia, especialmente quando confrontadas com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101), é objeto de vasta discussão e divergências doutrinária e jurisprudencial, de maneira que a complexidade do tema e a necessidade de aprofundamento probatório para avaliar o real impacto da recuperação judicial da franqueadora nas atividades dos franqueados também inviabilizam o acolhimento do referido pleito.

Lado outro, e pelos motivos já delineados, confirmo a Decisão de ID 10582107 para manter a determinação direcionada às Agravadas no sentido de se
absterem de realizar cobranças, protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes relacionados aos Agravantes quanto às dívidas assumidas a partir de 01/08/2022, data em que assinado o termo aditivo do contrato, que se encontra vigente na atualidade, e do qual não constou a informação relativa à condição de recuperação judicial da franqueadora.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a MB Franca Participação e Supervisão em Empresas LTDA e a Carmen Steffens Franquias LTDA que se abstenham de realizar protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes em nome de Luciano Alves de Oliveira Júnior, Viviane Fernandes da Silva e Victória Calçados LTDA em relação às dividas assumidas pelos Agravantes a partir de 01/08/2022, bem como que não efetuem cobranças referente às faturas emitidas a partir da referida data.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento parcial a ele.